Tribunal: TJBA
Processo: 8012099-74.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8012099-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESENÇA DE ENTE PÚBLICO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, suscitante, e o Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da mesma Comarca, suscitado, no âmbito de ação de cobrança em que figura o Município de Feira da Mata como réu. 2. Reconhece-se a competência da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar a ação de cobrança quando houver ente público no polo passivo. 3. A conclusão decorre da aplicação do art. 70, II, “a”, da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, que estabelece a competência absoluta das Varas da Fazenda Pública para causas em que sejam interessados o Estado ou os Municípios, suas autarquias e fundações. 4. O conflito de competência foi julgado procedente, sendo declarada a competência do Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar a ação de cobrança. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012099-74.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE o conflito de competência, nos termos do voto do relator. Salvador, .